Tribunal: STF
Processo: HC 256133
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Miguel Vela Caprioli Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O agravante busca a revogação da prisão preventiva decretada em 07/12/2023, pela prática, em tese, de crimes previstos no Código Penal e em legislações específicas. 



    2. A prisão preventiva foi cumprida em 10/01/2024, e a denúncia foi recebida em 14/02/2024. A defesa alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para a formação da culpa e requer o relaxamento da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, justificando o relaxamento da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A corte de origem constatou que a demora no prosseguimento do feito é atribuída à defesa dos acusados, não havendo desídia do aparelho judiciário. A complexidade do caso e a necessidade de cartas precatórias justificam o tempo consumido na instrução. 



    5. A jurisprudência desta Corte considera o juízo de razoabilidade para constatar constrangimento ilegal por excesso de prazo, levando em conta a quantidade de delitos, réus e advogados envolvidos. 



    6. O excesso de prazo provocado pela defesa não configura constrangimento ilegal, conforme a Súmula n. 64 do STJ. A manutenção da custódia cautelar é recomendada pelos elementos constantes nos autos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo Regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O excesso de prazo na instrução processual provocado pela defesa não configura constrangimento ilegal. 2. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela complexidade do caso e pela ausência de desídia do judiciário."



    (RHC 211.286 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte impetrante. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    No presente caso, segundo consta nos autos o agravante teve a prisão preventiva decretada no dia 07/12/2023, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inciso I, III, IV e VIII, do Código Penal, artigo 2º, §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/13 e 16, caput, e § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03. Em 10/01/2024 foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor, sendo a denúncia recebida em 14/02/2024. 



    Como bem consignado pela corte de origem, "a demora para o prosseguimento do feito é culpa exclusiva das defesas dos acusados. Registra-se que a Magistrada de primeiro grau tem agido com eficiência e esforço para garantir a razoável duração do processo, mas a própria complexidade do feito, a necessidade de cartas precatórias e o não atendimento dos prazos pelos defensores, são situações que consomem tempo e alongam a instrução. Além disso, a última resposta à acusação somente foi apresentada em 22/01/2025, após o advogado do corréu ser novamente intimado para apresentar a peça sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente" - fl. 2402. 



    Ressalte-se que a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.



    [...]



    Outrossim, quando o excesso de prazo é provocado pela parte, não se verifica a existência de constrangimento ilegal, conforme dispõe o enunciado da súmula n. 64 desta Corte Superior de Justiça: "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ainda, ressalto também que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que não configura excesso na duração do processo eventual retardamento imputável à defesa (HC 97.750, ministro Dias Toffoli; HC 169.618 AgR, ministra Rosa Weber; HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.655 AgR, ministro Gilmar Mendes). 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente